Tribunal: STF
Processo: HC 228131
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estelionato. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 818.408, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva dos pacientes.



3. Decido.



4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



6. Inicialmente, verifico que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do ato apontado como coator. Fato que atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



7. Além disso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar.



8. Os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal (três vezes). Conforme assentou o Juízo de origem, “a prática reiterada de delitos (...) denota a necessidade de resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, não parecendo ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão neste momento”.



9. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



10. Quanto ao mais, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da atipicidade da conduta supostamente praticada pelos pacientes demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator